Tribunal: STF
Processo: AI 363066
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
- E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE-
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO-IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO, NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO,
CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Incumbe à parte recorrente, quando da interposição do agravo de
instrumento perante o Tribunal "a quo", fazer constar, do traslado, peça
comprobatória de que não houve expediente forense no último dia do prazo recursal,
em ordem a demonstrar a plena tempestividade de seu recurso, eis que não se
presume a ocorrência de fatos  excepcionais, como a suspensão temporária das
atividades  jurisdicionais.
- Não se revela possível suprir a omissão de peça essencial, como aquela
destinada a comprovar a tempestividade do recurso, quando o agravo de
instrumento já se achar em processamento no próprio Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.